Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011325-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 318.120.231-20 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), EMANUEL ELIAS FARIA SILVA - CPF: 797.222.701-25 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EMANUEL ELIAS FARIA SILVA - CPF: 797.222.701-25 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), KATIA INEZ DO CARMO - CPF: 496.442.111-20 (APELADO), HELIO SILVA FONSECA - CPF: 819.132.491-15 (APELADO), ELIZANGELA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 838.536.002-63 (APELADO), MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA - CPF: 084.672.772-20 (APELADO), VERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 318.120.231-20 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0011325-41.2015.8.11.0041

APELANTE
:
VERONICE ALVES DE SOUZA

APELADO
:
EMANUEL ELIAS FARIA SILVA E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA CONTRATADA – CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO – DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO FEZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que não houve pagamento total ou parcial do valor do contrato de compra e venda, impõe-se a reforma de parte da sentença para que seja alterada a quantia imposta na condenação para que seja determinado o pagamento do valor da contratação.

Não há como imputar a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual àquele que não fez parte da negociação.

O
entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta por
Veronice Alves de Souza
.

AÇÃO: Anulatória c/c Cobrança (cód. 974371)
, proposta
por
Veronice Alves de Souza
em face de
Emanuel Elias Faria Silva,
Katia Inez do Carmo, Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz, Maria Zuleide Fonseca da Silva
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou extinto o feito
em face de

Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz, Maria Zuleide Fonseca da Silva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva. E
julgou procedentes os pedidos
da ação
, para condenar os requeridos
Emanuel Elias Faria Silva e
Katia Inez do Carmo

a pagar o valor previsto nas Notas Promissórias constantes dos autos, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento.

APELAÇÃO
: a autora sustenta que o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes é de R$120.000,00, quanto que as notas promissórias perfazem a quantia de R$70.000,00 e representam parte da dívida.

Defende que a condenação seja no valor do contrato, bem assim a legitimidade e a responsabilidade dos requeridos
Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz, Maria Zuleide Fonseca da Silva, que devem permanecer na lide.

Requer, assim, que todos os requeridos sejam condenados ao pagamento do contrato, de forma solidária, e a indenizar pelo dano moral que alega ter sofrido.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
38996496).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020